Tribunal: TJSP
Processo: 0405123-28.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Extinção pelo cumprimento - Pagamento de RPV fora do prazo - Incidência de juros moratórios entre a elaboração da conta e o efetivo depósito - Juros que devem incidir por todo o período e não apenas a partir do 61o dia - Autarquia que sempre esteve em mora - RECURSO PROVIDO.